Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703203-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO DE MORAES LEIJOTO DESPACHO Petição do agravado-autor (id. 34084424). Este AI 703203-88.2022.8.07.0000 foi interposto pela ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ao tempo em que o AI 0703513-94.2022.8.07.0000 foi interposto pela corré CENTRAL NACIONAL UNIMED, ambos para impugnarem a mesma r. decisão que deferiu tutela de urgência em favor do agravado-autor. Isso posto: a) diante das objeções ao julgamento virtual (ids. 33940625 e 34084424), à Secretaria para excluir o processo da 11a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (06/04 a 18/04) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. b) o processo deverá ser incluído na mesma sessão do AI 0703513-94.2022.8.07.0000, para julgamento simultâneo. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora